Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-98.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019743-98.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN DE SOUZA - CPF: 059.182.221-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON GOMES DE MORAES - CPF: 895.390.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLASY RAMOS RODRIGUES - CPF: 038.739.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO SILVA - CPF: 106.559.724-04 (VÍTIMA), EDNA (VÍTIMA), MARIA APARECIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019743-98.2022.8.11.0042

APELANTE: ALAN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o II, § 2o-A, I) – EXTORSÃO (CP, ART. 158, § 1o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE –
INVERTIDA A POSSE – DELITO CONSUMADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES – RÉU QUE FACILITOU E PERMITIU A PRÁTICA DELITIVA – ALMEJA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – INOCORRÊNCIA – CINCO PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – CONCURSO FORMAL DEVIDO – CONCURSO FORMAL SOBRE O CRIME DE ROUBO E EXTORSÃO – INSUBSISTÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – ESPÉCIE DIFERENTE – CONCURSO MATERIAL DEVIDAMENTE APLICADO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de roubo consuma-se no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

Ao tratar do concurso de agentes, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade.

Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, devendo incidir, obrigatoriamente, a regra do concurso formal de crimes.

Na hipótese em que a vítima tem seu patrimônio subtraído e, em seguida, é coagida a fornecer o cartão bancário ou realizar transferências, configura dois crimes autônomos (roubo e extorsão), em concurso material.

Inviável reconhecer a prática de crime único, concurso formal ou continuidade delitiva, quando praticado crimes de roubo e extorsão, ainda que no mesmo contexto, sobretudo porque, apesar de delitos da mesma natureza, são de espécies distintas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019743-98.2022.8.11.0042

APELANTE: ALAN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Alan de Souza,
contra sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou às seguintes penas:

- 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), em concurso formal (CP, art. 70);

- 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de extorsão tentado (CP, art. 158, § 1o, c/c art. 14, II)

- Aplicado o concurso material, as penas somaram o total de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa sustenta a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. Requer, ainda, a absolvição do crime de extorsão, por ausência de provas. Quanto à dosimetria da pena, almeja o afastamento do concurso formal do crime de roubo. Além disso, afirma a incidência do concurso formal sobre as práticas dos crimes de roubo e extorsão (id. 177655811).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 177655824).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 182523177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019743-98.2022.8.11.0042

APELANTE: ALAN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada e a absolvição do crime de extorsão. Se mantida as condenações, postula a revisão do concurso de crimes aplicado pelo juízo singular.

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delitivos:

[...] no 15 de dezembro de 2022, por volta das 09:40 horas, no interior da residência dos ofendidos idosos Claudio, Edna, Maria Aparecida e duas crianças, situada no bairro Jardim Tropical, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com revólver não apreendido nos autos, o denunciado Alan subtraiu para si os seguintes bens, de propriedade dos ofendidos:

a) joias em ouro: três pulseiras; três correntes com três pingentes; cinco pares de brincos; quatro anéis e uma gargantilha.

b) dois relógios, sendo um cobreado e outro com pulseira de borracha.

c) aparelhos celulares.

Os autos demonstram que o denunciado Alan agiu com unidade de desígnios com dois comparsas, conhecidos apenas como Neguinho e Wesley.

Em concurso material, na mesma data, horário e local, o denunciado Alan e seus comparsas, constrangeram a vítima Cláudio, mediante grave ameaça exercida com o referido revólver, a fazer transferência eletrônica bancária de dinheiro, através aplicativo PIX, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica (Súmula STJ n° 96).

Desponta dos autos que o acusado ALAN e seus comparsas, utilizaram para a prática delitiva o veículo de apoio da marca ford, modelo ka, de cor branca, sem placa, para chegarem no local do crime, tendo coautor delitivo WESLEY exercido a função de piloto, portanto, não entrou na casa das Vítimas, sendo certa a sua coautoria.

Consta nos autos que inicialmente o Denunciado e o comparsa NEGUINHO, desceram do malsinado carro; abordaram duas das Vítimas que estavam na porta de sua casa; anunciaram o assalto e lhes ordenaram que fossem para dentro da residência, onde estava a terceira Vítima e as crianças.

Em seguida, já dentro da casa, o denunciado ALAN e seu comparsa NEGUINHO, com o revólver em punho, constrangeram a vítima CLAUDIO para fazer a mencionada transferência bancária.

Logo após, o denunciado ALAN, vasculhou a casa e subtraiu as joias das Vítimas, dividindo-as em duas mochilas, enquanto comparsa NEGUINHO sob a mira da arma de fogo.

A polícia militar foi acionada por populares, e, chegou no local do crime, momento em que todos os assaltantes perceberam a viatura, e:

- o acusado ALAN e comparsa NEGUINHO empreenderam fugas por cima dos telhados e por via pública e, na posse das mochilas contendo as joias dos Ofendidos e do revólver.

- o coautor WESLEY foragiu do local do crime, no carro de apoio.

Durante a fuga, logo após o crime de roubo acima descrito, o comparsa NEGUINHO entrou na casa de uma vizinha das vítimas, de nome por ora ignorado, e lhe subtraiu a quantia em dinheiro de cinquenta reais, mediante grave ameaça exercida com o revólver; e a constrangeu a levá-lo de carro até o bairro pedra noventa, tendo descido no bairro anterior chamado copamil e concluído a sua fuga a pé, ainda na posse de uma mochila contendo uma parte das joias das vítimas CLAUDIO, EDNA E MARIA APARECIDA; além do revólver e do dinheiro da vítima desconhecida.

Os policiais militares tiveram êxito em prender em flagrante delito, apenas o acusado ALAN, na posse de uma mochila contendo uma parte das joias das Vítimas. [...] (
sic
do id. 177655735).

Interrogado em juízo, o apelante confessou a prática do crime de roubo, negando apenas ter tentado extorquir a vítima. Confirmou terem subtraído os objetos da residência e esclareceu ter sido preso fora do imóvel.

A vítima
Claudio Roberto de Carvalho Silva
descreveu que foram abordados pela manhã, quando estavam na frente do imóvel, colocando seus netos no automóvel. Relembrou que um dos criminosos estava armado e lhe exigiu que fizesse transferência bancárias, bem como entregasse os cartões de banco. Detalhou que os criminosos arrancaram sua aliança, bem como vasculharam a casa a procura de objetos de valor. Disse que sua vizinha estranhou a movimentação e acionou a Polícia Militar e, de repente, os criminosos notaram a chegada da Polícia e empreenderam fuga pelo telhado do imóvel.

Descreveu que a guarnição policial apreendeu o apelante
Alan
, o qual identificou como sendo um dos executores do delito. Esclareceu que, apesar dos insistentes pedidos, não chegou a abrir o aparelho de celular para fazer as transferências, pois não teve tempo. Por fim, explicou que parte dos objetos, como alianças, colares de ouro, não foram recuperados.

Também em juízo, o PM
Wallasy Ramos Rodrigues
declarou que populares estranharam a movimentação e acionaram a Polícia. Afirmou que, ao chegar no local, conseguiram apreender apenas um dos criminosos, em posse de uma mochila com pertences das vítimas.

Do crime de roubo consumado
:

Inicialmente, a defesa sustenta o reconhecimento da minorante da tentativa, porquanto teria empreendido fuga e deixado os objetos no interior do imóvel.

Com efeito, o Código Penal adotou a teoria da
Amotio

ou Apprehensio
, pela qual o crime está consumado no instante em que o agente adquire a posse da coisa, mesmo quando ausente sua forma mansa e pacífica, sendo desnecessário que o bem se afaste da esfera de vigilância da vítima.

Nesse mesmo sentido:

[...] Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de roubo, assim como o de furto, se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. [...] (AgRg no REsp n. 2.004.495/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022).

Portanto, invertida a posse da coisa, não há falar no reconhecimento da modalidade tentada do crime.

Na espécie, a prova oral é clara a demonstrar que os executores agiram em conjunto, tendo os dois criminosos não capturados logrado êxito em empreender fuga com parte dos objetos subtraídos (aliança e colares), que nem mesmo foram recuperados, o que descarta qualquer discussão sobre a incidência da modalidade tentada.

Ademais, apesar de o apelante ter abandonado a mochila que carregava com parte dos objetos subtraídos, durante a execução do crime, esse teve total controle sobre os bens, ou seja, inverteu a posse dos objetos, ainda que por breve período.

Assim, observa-se que o apelante somente foi preso quando já havia ocorrido a inversão da posse dos bens subtraídos, mediante emprego de grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo.

Desse modo, seja pelos objetos recuperados que estiveram por breve período sob a posse do apelante, ou pelos objetos subtraídos e levados pelos comparsas não capturados, inquestionável que houve a efetiva consumação do crime de roubo majorado.

Do crime de extorsão

tentado
:

A defesa pretende, ainda, a absolvição da prática do crime de extorsão tentado (CP, art. 158, § 1o, c/c art. 14, II), ao argumento de que o delito foi praticado pelo corréu que portava a arma de fogo.

Novamente, também não assiste razão à defesa.

Ao tratar do concurso de agentes, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade.

Nesse ponto, o art. 69 do Código Penal prevê que a participação do agente ocorre quando esse, mesmo não praticando atos executórios do crime, concorre de qualquer modo para sua realização.

A propósito:

[...] 2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade.

3. No caso, conquanto não tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal, aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal. [...] (REsp n. 1.799.010/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019).

No espécie, apesar de o apelante negar ter sido o responsável pela tentativa de extorsão da vítima
Claudio Roberto
, inquestionável que aderiu à determinação de seu comparsa, auxiliando na abordagem das vítimas, impedindo a reação de todas as presentes, bem como subtraiu os demais objetos do imóvel, enquanto o comparsa tentava forçar que a vítima realizasse transferências via PIX, de modo que facilitou e assegurou a prática dos delitos, concorrendo para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal.

Logo, é forçoso reconhecer a procedência da sentença, ao concluir que o apelante participou do crime de extorsão, pois facilitou e permitiu que a vítima fosse constrangida a realizar as operações bancárias.

Do concurso formal
:

A defesa requer também seja afastado o concurso formal do crime de roubo majorado. Sustenta que a finalidade do apelante era de subtrair os bens de valor que estavam na residência e não de cinco pessoas especificamente.

O
Superior Tribunal de Justiça
pacificou a compreensão de que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, devendo incidir, obrigatoriamente, a regra do concurso formal de crimes.

Confira-se recentíssimo julgado do STJ:

[...] O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal [...] (AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/11/2023).

Nessa linha intelectiva, considerando que na espécie foram subtraídos patrimônios de cinco vítimas diferentes, escorreita a incidência do concurso formal (CP, art. 70) na fração de 1/3 (um terço) sobre a pena do crime de roubo majorado.

Do concurso formal (roubo e extorsão)
:

Por derradeiro, a defesa postula o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão.

Na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em situações como a dos autos, nas quais as vítimas têm seus pertences subtraídos e são obrigadas a fornecer o cartão bancário e a respectiva senha para a realização de saques em sua conta corrente, ficam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material, posto que, embora da mesma natureza, são de espécies diversas, o que inviabiliza a aplicação da regra do crime único, bem como do concurso formal ou da continuidade delitiva, mesmo quando praticados em conjunto.

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgados do STJ:

[...] Se praticada a subtração patrimonial, mediante violência ou grave ameaça, o autor ainda constrange a vítima a fornecer o cartão bancário e a senha deste, ficam configurados, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão em concurso material, razão pela qual não há se falar em crime único. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 778.386/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 28/08/2023).

[...] No caso dos crimes de roubo e extorsão, uma vez constatada a prática de ações distintas e sucessivas, inviável o reconhecimento do concurso formal ou mesmo a continuidade delitiva por se tratar de condutas de espécies delitiva distintas, desconstituir tal premissa é mister vedado pela via do habeas corpus. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 660.956/DF, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021).

Assim, comprovado que os criminosos roubaram as vítimas e, em seguida, tentaram obrigar que
Claudio Roberto
realizasse transferências bancárias, não há falar em crime único, concurso formal ou continuidade delitiva, estando devidamente configurado os crimes descritos no art. 157 e 158, ambos do Código Penal.

Portanto, preserva-se o concurso material (CP, art. 69) aplicado entre o crime de roubo majorado e o crime de extorsão tentado.

Do apenamento
:

Do crime de roubo majorado
:

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II,
“d”
).

Remanescendo apenas a agravante de crime praticado contra idoso e criança (CP, art. 61, II,
“h”
), elevou-se a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiu apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) relativo ao emprego de arma de fogo, encontrando a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal (CP, art. 70), na fração de 1/3 (um terço), encontrou-se a pena do crime de roubo majorado em 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Do crime de extorsão tentada
:

Na primeira fase, a pena-base também foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente apenas a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), elevou-se a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 158, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), relativa ao crime ter sido praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas, o que resultou na pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Presente, ainda, a minorante da tentativa (CP, art. 14, II), na fração de 1/3 (um terço), encontrando a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Incidiu, ao final, a somatória do concurso material (CP, art. 69), resultando na pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Fixou-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024